Tribunal: TCU
Processo: 010.383/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6352/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.383/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Queiroz Moura (XXX.658.764-XX); Denis Ribeiro de Farias (XXX.596.994-XX); Evania Torres Vilar de Lima (XXX.603.344-XX); Gerluce da Silva Lima (XXX.259.474-XX); Jaqueline Torres Pereira (XXX.510.544-XX); Jessica de Carvalho Cabral (XXX.158.154-XX); Jonas Ronelle Viegas dos Santos (XXX.084.884-XX); Kaique Hianny Costa Santos (XXX.888.894-XX); Ryan de Lima Alves (XXX.945.924-XX); Vanessa Cristine Batista de Lima (XXX.252.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.